Tribunal: TJDFT
Processo: 0000915-93.2018.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0000915-93.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ALEF ENDREW LEITE DA SILVA, EDUARDO DE SOUZA SILVA, MATHEUS FERREIRA CAVALCANTI, THALYS RODRIGUES DE MOURA DESPACHO Conforme solicitado pelo Ministério Público, encaminhem-se os autos ao Juízo a quo, para inclusão da referida mídia, e concessão de nova vista, para apresentação do parecer. Brasília, 2 de março de 2021.